Tribunal: STJ
Processo: 0057232-62.2015.8.14.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871502 - PA
(2025/0067338-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CELPA
S/A
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA -
PA034880
EMBARGADO
: GEOVANE ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - PA013247
JACKGREY FEITOSA GOMES - PA013934
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54226425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 991be8bb-966e-4f3c-b68d-5f759ecd4f0f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 991be8bb-966e-4f3c-b68d-5f759ecd4f0f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871502 - PA (2025
/0067338-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A CELPA
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - PA034880
EMBARGADO
: GEOVANE ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - PA013247
JACKGREY FEITOSA GOMES - PA013934
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53154798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: f7a69fb7-4784-4df4-a824-82c10042cc44

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da
Segunda Turma do STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica aos aludidos
fundamentos, razão pela qual a decisão ora agravada não conheceu do
recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno,
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu
recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 1.106)

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado, ao
concluir pela ausência de impugnação específica, incorreu em omissão, "pois deixou de
apreciar o conteúdo das razões do agravo interno, nas quais a embargante atacou
diretamente e de forma fundamentada os dois óbices de admissibilidade levantados — a
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ" (fl. 1.115).
Defende que o acórdão embargado apresenta também contradição, pois
"reconhece que a agravante sustentou a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83/STJ —
transcrevendo, inclusive, trechos das razões recursais que tratam do tema — mas, ao
final, conclui que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada" (fl. 1.116).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA53154798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: f7a69fb7-4784-4df4-a824-82c10042cc44

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constatam no acórdão ora embargado os alegados
vícios de omissão ou contradição, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da
parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais não se deveria conhecer do agravo interno, constando, expressamente, que:

Documento eletrônico VDA53154798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: f7a69fb7-4784-4df4-a824-82c10042cc44

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. Segundo a decisão ora agravada,
a parte agravante deixou de impugnar especificamente os aludidos
fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada,
que
impugnara
especificamente
todos
os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, mas não o
fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular
182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer, ou aduzir razões genéricas (fls. 1.109-1.110, grifo nosso).

Portanto, ao invés de tentar defender a não aplicação da incidência das
Súmulas 7 e 83 desta Corte, deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial, por ocasião da interposição de agravo interno, além de
caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182
do STJ, em razão da ocorrência de preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.306.537/RJ,
DJe de
11/9/2023,
21/9/2023.
Ademais, o não conhecimento no recurso impede o conhecimento das teses
relacionadas ao mérito da controvérsia, como: i) a nulidade da decisão monocrática do
Tribunal de origem, em violação ao
I, do CPC, por supressão indevida de
art. 932,
julgamento colegiado; ii) a violação ao
§1o, IV, do CPC, em razão da ausência
art. 489,
de fundamentação adequada no acórdão recorrido; e iii) a possibilidade jurídica de
revisão do
indenizatório com base no
parágrafo único, do Código Civil,
quantum
art. 944,
matéria de direito e que não demanda revolvimento fático-probatório.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Documento eletrônico VDA53154798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: f7a69fb7-4784-4df4-a824-82c10042cc44

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53154798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: f7a69fb7-4784-4df4-a824-82c10042cc44

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.871.502 / PA
Número Registro: 2025/0067338-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00572326220158140071 572326220158140071
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CELPA
S/A
ADVOGADOS : PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - PA034880
AGRAVADO
: GEOVANE ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - PA013247
JACKGREY FEITOSA GOMES - PA013934
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OUTRO NOME : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CELPA
S/A
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - PA034880
Documento eletrônico VDA54082739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: ab4b1491-e82a-4b10-a449-a6d37f859b0d

EMBARGADO : GEOVANE ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - PA013247
JACKGREY FEITOSA GOMES - PA013934
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: ab4b1491-e82a-4b10-a449-a6d37f859b0d